Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703818-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CONCEICAO PORTO AGRAVADO: LUANA ROCHA QUEIROZ, FATIMA JESSICA SABINO CANDIDO DE QUEIROZ, ANE GABRIELE MARTINS QUEIROZ, HENDREW NERES DE QUEIROZ, CAMILA PORTO DE QUEIROZ, BRUNO QUEIROZ PORTO D E S P A C H O Consta nos autos a petição de ID 23509170, por meio da qual a agravante informa a perda do objeto do presente recurso, uma vez que o juízo de origem reconsiderou a decisão hostilizada, Requer, de forma expressa, seja homologada a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator